Tribunal: STF
Processo: ARE 1563927
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Ementa: Direito penal e processual penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Não demonstração de repercussão geral em preliminar formal e fundamentada. Ausência de prequestionamento da matéria. Necessidade de reexame do conjunto fático-probatório. Interpretação de normas infraconstitucionais. Ofensa reflexa à constituição da República. Verbetes nº 282, 279 e 356 da Súmula do STF. Agravo regimental ao qual se nega provimento.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática pela qual se negou seguimento a recurso extraordinário com agravo.



    II. Questão em discussão



    2. Há três questões em discussão: (i) verificar se houve demonstração suficiente da repercussão geral em preliminar formal e fundamentada das questões constitucionais suscitadas; (ii) definir se há prequestionamento necessário das matérias constitucionais no acórdão recorrido; (iii) apurar se o recurso exige reexame de provas e interpretação de normas infraconstitucionais, o que inviabilizaria sua admissibilidade.



    III. Razões de decidir



    3. A parte agravante não demonstra, em preliminar formal e de forma fundamentada, a repercussão geral das questões constitucionais suscitadas, limitando-se a alegações genéricas que não atendem ao requisito do art. 1.035 do CPC. A ausência ou deficiência dessa preliminar constitui óbice intransponível à admissibilidade do recurso extraordinário, conforme reiterada jurisprudência desta Corte.



    4. As alegações constitucionais apresentadas não foram examinadas sob o viés constitucional pelo acórdão recorrido, configurando inovação recursal vedada nesta instância.



    5. Incidem os enunciados nº 282 e nº 356 da Súmula do STF, tendo em vista a ausência de debate prévio das questões constitucionais e a não oposição de embargos de declaração para suprir eventual omissão.



    6. A análise das alegações exigiria reexame de matéria fático-probatória (Súmula nº 279 do STF) e de legislação infraconstitucional, o que é incompatível com a via do recurso extraordinário.



    IV. Dispositivo



    7. Agravo regimental ao qual se nega provimento.